Tribunal: TJSP
Processo: 2217040-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer. Decisão que indefere tutela para determinar início de obras. Insurgência da autora. Desacolhimento. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Documentos apresentados que não demonstram, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado, sendo prudente a oitiva prévia da parte adversa. Ausência, ademais, de excepcional urgência para justificar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer. Decisão que indefere tutela para determinar início de obras. Insurgência da autora. Desacolhimento. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Documentos apresentados que não demonstram, de forma suficiente, a probabilidade do direito alegado, sendo prudente a oitiva prévia da parte adversa. Ausência, ademais, de excepcional urgência para justificar postergação de contraditório. Recurso desprovido.